Tribunal: TJMT
Processo: 1051457-68.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Recurso Inominado de no 1051457-68.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S/A.
Recorrida: ROSA LIA DE FATIMA SILVA.
Data do Julgamento Virtual: 15 a 18/04/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE RELIGAÇÃO – RESTITUÇÃO EM DOBRO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água na Unidade Consumidora da reclamante, mesmo inexistindo débito pendente de pagamento.
2. A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Considerando que a suspensão se deu de forma indevida, deve ser restituído à reclamante o valor pago a título de taxa de religação, na forma dobrada, conforme prevê o art. 42, parágrafo único do CDC.
6. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051457-68.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSA LIA DE FATIMA SILVA - CPF: 003.181.981-85 (RECORRENTE), PATRICIA ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 034.126.491-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PENDENTE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE RELIGAÇÃO – RESTITUÇÃO EM DOBRO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água na Unidade Consumidora da reclamante, mesmo inexistindo débito pendente de pagamento.

2.

A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral.

3.

É
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Considerando que a suspensão se deu de forma indevida, deve ser restituído à reclamante o valor pago a título de taxa de religação, na forma dobrada, conforme prevê o art. 42, parágrafo único do CDC.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)

a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, ao pagamento do valor de
R$ 149,88
(cento e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso, e acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação.

A recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Extrai-se dos autos que no dia 12/04/2023, a requerida suspendeu o abastecimento de água da autora sob a alegação de inadimplência das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2023.

Todavia, analisando a documentação acostada a inicial, nota-se que restou configurada a falha na prestação do serviço e o ato ilícito da concessionária/requerida, isso porque, o histórico de pagamento extraído do site da requerida,
demonstra que no dia da suspensão (12/04/2023) as faturas de janeiro e fevereiro/2023, já estavam quitadas desde 03/04/2023, vejamos:

Além disso, a reclamante entrou em contato com a requerida, informando o erro, porém, o corte foi mantido e, somado a isso, foi cobrado o pagamento de "taxa de religação".

Oportuno, ainda, salientar que a reclamante ficou sem água em sua residência por cerca de 30 (trinta) dias, e o fornecimento só foi restabelecido após pagamento de taxa de religação.

Ocorre que, no caso a suspensão do serviço se deu de forma irregular, descabida é a cobrança da taxa de religação do serviço e a sua devolução deve ocorrer na forma dobrada nos termos do artigo art. 42, parágrafo único do CDC, conforme consignado em sentença,
pois já pacificado pelo STJ que para tal basta que a conduta da concessionária seja contrária à boa-fé objetiva, como no caso em tela
.

O serviço público de água é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC. Portanto, a suspensão indevida do serviço constitui falha na prestação, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Incontroversa, portanto, a falha na prestação dos serviços o que enseja o dever de indenizar a recorrida pelo dano moral sofrido.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMIDOR EM DIA COM A OBRIGAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO PROCESSADO EM RAZÃO DE ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
DIGITAÇÃO PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a parte consumidora efetuou o pagamento da fatura de água, procedendo a empresa recorrente na interrupção dos serviços. A ausência de repasse de valores pelo agente arrecadador decorrente de erro na digitação do código de barras não pode ser imputada à parte consumidora.

4
. O artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor responsabilidade solidária junto ao agente arrecadador quanto aos danos causados ao consumidor.

5. A suspensão do fornecimento de água em hidrômetro que se encontra em dia com a sua obrigação constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

6. Valor da indenização fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade.

7
. Dano material que deve ser mantido, uma vez que a recorrida foi obrigada a pagar novamente o mesmo débito e quitar a taxa de religação.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1005254-87.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 06/08/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024